Tribunal: TJMT
Processo: 1020006-91.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020006-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES - CPF: 010.422.651-00 (ADVOGADO), JOSE VITOR DE ALMEIDA - CPF: 045.390.799-72 (AGRAVANTE), HELIO PEDRO NOVAIS DE OLIVEIRA - CPF: 862.673.291-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), J V DE ALMEIDA & CIA LTDA - CNPJ: 24.724.502/0004-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA COUTINHO DE ALMEIDA - CPF: 650.237.491-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento o Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, a Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e a Exma. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS ESTIMATIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). NULIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por devedor contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão de rejeitar a exceção de pré-executividade nos autos da execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, visando à cobrança de ICMS no regime de estimativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a Certidão de Dívida Ativa (CDA) é nula devido à alegada ilegalidade do regime de ICMS Estimativa, e (ii) verificar a nulidade da CDA por suposta ausência de dispositivo legal no enquadramento do tributo.

III. Razões de decidir

3. O ICMS Estimativa por período, previsto na Lei Complementar 87/96 (Lei Kandir), foi instituído legalmente pelo Estado de Mato Grosso, por meio do
artigo 30, III, da Lei Estadual
n. 7.098/98
.

4. Jurisprudência pacífica reconhece a legalidade da cobrança de
“ICMS estimativa por período”
, o qual não se confunde com o
ICMS estimativa simplificado
e/ou por operação regulamentados no ano de 2010 e que teve a ilegalidade/inconstitucionalidade reconhecida pelo Poder Judiciário.

5. A CDA executada atende aos requisitos legais exigidos pelos artigos 202 do CTN e 2º, §5º, da Lei 6.830/80, não havendo nulidade quanto à sua fundamentação legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É legal a cobrança de ICMS no regime de estimativa por período, previsto na Lei Complementar 87/96 e regulamentado por legislação estadual, sendo válida a CDA que contém a devida fundamentação legal do tributo cobrado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 146; CTN, art. 202; Lei 6.830/1980, art. 2º, §5º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, MS N.U 0037666-75.2013.8.11.0041; TJMT, Apelação Cível N.U 0033848-81.2014.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno interposto pelo

JOSE VITOR DE ALMEIDA

contra

decisão monocrática
que

negou provimento monocraticamente ao recurso de agravo de instrumento n.º
1020006-91.2024.8.11.0000
e, por conseguinte, manteve inalterada a decisão proferida nos
autos da execução fiscal
nº
0000942-72.2007.8.11.0109
, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela parte Agravante.

Aduz que, a matéria arguida na ação ordinária é de ordem pública e independe de dilação probatória, de modo que pode ser arguida e analisada a qualquer momento por meio de exceção de pré-executividade.

Sustenta que, a CDA executada é nula, pois a dívida que se pretende receber corresponde ao ICMS Estimativa, imposto esse considerado ilegal/inconstitucional.

Argumenta que, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se manifestado reiteradamente no sentido de reconhecer a ilegalidade do
ICMS Estimativa em casos semelhantes ao dos autos.

Pontua que, diante da ilegalidade/inconstitucionalidade do
ICMS Estimativa cobrado na ação, deve ser declarada a nulidade dos lançamentos e da CDA.

Afirma que,
a CDA deve ser declarada nula, pois não preenche um dos requisitos legais
, pois não consta o dispositivo de lei que embasa o tributo cobrado no executivo fiscal.

Ao final, pugna pela retratação, ou alternativamente, pela reforma da decisão agravada,
para acolher a exceção de pré-executividade apresentada pelos Agravantes.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, a Ação de Execução Fiscal nº
0000942-72.2007.8.11.0109
,
em desfavor de
J V DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME e dos sócios codevedores (JOSE VITOR DE ALMEIDA e MARIA DE FATIMA COUTINHO DE ALMEIDA)
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de ICMS Estimativa inscrita na CDA
2007/584
, cujos fatos geradores ocorreram nos exercícios de 2000, 2011 e 2002.

A parte
JOSE VITOR DE ALMEIDA
,
em defesa, opôs exceção de pré-executividade, onde arguiu a nulidade da CDA e, razão da suposta ilegalidade do tributo cobrado
.

O Magistrado
a quo

rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela parte Agravante e determinou a regular tramitação do feito executivo.

Contra essa decisão, o executado protocolou perante Juízo
ad quem
o recurso de agravo de instrumento.

O Agravo instrumental foi negado provimento monocraticamente, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Da Legalidade de ICMS Estimativa Cobrado na CDA Executada

Argui a parte recorrente que, a CDA executada é nula, pois a dívida que se pretende receber corresponde ao ICMS Estimativa Simplificada e/ou por operação, imposto esse considerado ilegal/inconstitucional.

Sobre o assunto, sabe-se que o ICMS Estimativa, abordado no artigo 26 da Lei Complementar n.º 87/96 (Lei Kandir), trata-se de um regime excepcional de apuração do tributo incidente sobre o comércio e circulação de mercadoria, que permite aos Estados introduzirem uma forma simplificada de apuração e pagamento do imposto por meio de estimativa ao final de cada período, em substituição ao ICMS Garantido, ICMS Garantido Integral, Substituição Tributária e Diferencial de Alíquota, como cito:

“
Art. 26. Em substituição ao regime de apuração mencionado nos arts. 24 e 25, a lei estadual poderá estabelecer:

I - que o cotejo entre créditos e débitos se faça por mercadoria ou serviço dentro de determinado período;

II - que o cotejo entre créditos e débitos se faça por mercadoria ou serviço em cada operação;

III -
que, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, o imposto seja pago em parcelas periódicas e calculado por estimativa
, para um determinado período, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugná-la e instaurar processo contraditório.

§ 1º Na hipótese do inciso III, ao fim do período, será feito o ajuste com base na escrituração regular do contribuinte, que
pagará a diferença apurada, se positiva; caso contrário, a diferença será compensada com o pagamento referente ao período ou períodos imediatamente seguintes
.

§ 2º A inclusão de estabelecimento no regime de que trata o inciso III não dispensa o sujeito passivo do cumprimento de obrigações acessórias.

Conforme se verifica da citada legislação, no regime de estimativa deve a Fazenda Pública estimar o tributo a ser pago em um determinado período e, posteriormente, após a escrituração, apurar a diferença para possível pagamento complementar ou compensação, de modo a não causar prejuízo para nenhuma das partes.

No Estado de Mato Grosso, o Regime de estimativa por período, foi instituído pelo artigo 30, III, da Lei Estadual
n. 7.098/98 da seguinte forma:

“Art. 30
Em substituição ao regime mencionado nos artigos 28 e 29, a apuração do imposto poderá ser efetuada, também, através:

[...]

III -
do regime de estimativa, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, no qual o imposto será pago em parcelas periódicas, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugnação e de instauração do processo contraditório
;

[...]

§1º Na hipótese do inciso III, ao fim do período, será feito o ajuste com base na escrituração regular do contribuinte, que pagará a diferença apurada, se positiva; caso contrário, a diferença será compensada com o pagamento referente ao período ou períodos imediatamente seguintes
”.

Com efeito, observa-se que o artigo 30, III, da Lei Estadual
n. 7.098/98 estabeleceu no Estado de Mato Grosso o
regime de estimativa por período
de apuração de ICMS, conforme previsto pela Lei Kandir.

O
regime de estimativa por período
foi regulamentado por meio dos
Artigos 43, 80 a 85, do RICMS aprovado pelo Decreto Estadual 1944, de 06.10.89, bem como pela Portaria Circular nº 100/96 da SEFAZ, sendo, inclusive esse, o enquadramento legal constante na CDA executada.

A propósito, vejamos a legislação:

“Art. 43 O montante do imposto devido pelo contribuinte, em determinado período, poderá ser calculado por estimativa, observadas as disposições dos artigos 80 a 85-A [...].

[...]

Art. 80 O estabelecimento enquadrado no regime de estimativa terá o valor do imposto a recolher, em cada mês, determinado pelo fisco.

§ 1º O imposto será estimado para período certo e prevalecerá enquanto não revisto pelo fisco.

§ 2º O enquadramento do estabelecimento no regime de estimativa obedecerá a critério do fisco, que poderá ter em conta categorias, grupos ou setores de atividades econômicas.

§ 3º Com base em dados declarados pelos contribuintes e em outros de que dispuser o fisco, serão estimados os valores das operações e/ou prestações e o montante do imposto a recolher no período considerado.

Art. 81 Feito o enquadramento no regime de estimativa, será o contribuinte notificado do montante do imposto estimado para o período e do valor de cada parcela.

§ 1º O prazo de recolhimento do imposto será fixado em ato do Secretário de Estado de Fazenda. [...]”.

PORTARIA Nº 100/96-SEFAZ

Art. 1º O Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -, inclusive a parcela relativa ao diferencial de alíquota, deverá ser recolhido nos prazos abaixo:

[...]

II - para os contribuintes sujeitos ao regime de estimativa:
a) até o 5º (quinto) dia do mês subseqüente ao de referência;
b) até o dia 15 (quinze) do mês de julho, a diferença entre o valor do ICMS apurado e o recolhido no primeiro semestre do respectivo ano; (Nova redação dada pela Port.
054/99
)

c) até o dia 15 (quinze) do mês de janeiro do ano subseqüente, a diferença entre o valor do ICMS apurado e o recolhido no segundo semestre do ano anterior.(Nova redação dada pela Port.
054/99
)

d) até 30 (trinta) dias após a data em que ocorrer o desenquadramento do regime ou cessação da atividade;

No entanto, o Legislador inseriu, por meio da Lei 9.226 de 22/10/2009, o inciso V, no artigo 30 da Lei Estadual
nº. 7.098/98, instituindo o
r
egime de estimativa por operação e simplificada
, o que acabou por extrapolar
os limites da Lei Kandir
, como cito:

“Art. 30
da Lei Estadual
nº. 7.098/98 [...]

V -
de regime de estimativa por operação ou prestação, nos termos do regulamento e normas complementares, cuja tributação poderá, cumulativa ou alternativamente, objetivar
:

a) prevenir desequilíbrios da concorrência pela exigência do imposto a cada operação ou prestação com eventual encerramento da fase tributária;

b) a simplificação, mediante exigência baseada na carga tributária média e eventual encerramento da fase tributária
. [...]”.

E, posteriormente, o
regime de estimativa por operação
foi regulamentado pelo
Decreto n. 2.734/2010, que introduziu os artigos 87-J a 87-J-17 no RICMS/MT (em vigor à época), acrescentando, inclusive, o
regime de estimativa complementar por operação
,
estimativa por operação simplificado
e
regime de antecipação desses tributos
, como transcrevo:

“
Art. 87-J do RICMS/MT
A estimativa por operação consiste no pagamento do imposto segundo as disposições e condições estabelecidas nesta seção. (cf. inciso V do caput do artigo 30 da Lei nº 7098/98).

§ 1°
A estimativa por operação é exigida, de ofício, em substituição ao imposto calculado na forma dos artigos 435-L e 435-O-1 do Título VII, bem como em decorrência do disposto no Anexo XIV, englobando, em única exigência tributária, o montante apurado a título de antecipação, ICMS Garantido, ICMS Garantido Integral, ICMS devido a título de substituição tributária e diferencial de alíquota por imobilização ou consumo
.

§ 2º O sujeito passivo poderá optar pelo encerramento de fase tributária mediante pagamento da estimativa por operação, conforme estatuído no artigo 87-J-2.

[...]

Art. 87-J-3 Aplicam-se a estimativa por operação, no que couberem, as disposições:

[...]

§ 1º Observado o indicado no §2º deste artigo, para englobar e substituir ao disposto nos incisos I a III do § 3º do artigo 87-J-2 poderá ser realizada exigência estimada do
complementar da estimativa por operação mediante lançamento de ofício
que observe o seguinte:

[...]

§ 2º Na forma disciplinada no §1º deste artigo, o valor
estimado do complementar
não engloba o complementar de que trata o artigo 435-O-8 e alcança exclusivamente aquele indicado nos incisos I a III do §3º do artigo 87-J-2.

[...]

Do Regime de Estimativa por Operação Simplificado – Regime de Estimativa Simplificado

Art. 87-J-6 Respeitadas as hipóteses condições, forma, limites e prazos estabelecidos nesta seção,
em substituição aos demais regimes de tributação previstos neste capítulo, o pagamento do imposto poderá ser exigido, de ofício, no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda, mediante regime de estimativa por operação simplificado, designado regime de estimativa simplificado
, consistente na aplicação de carga tributária média, apurada para a CNAE em que estiver enquadrado o contribuinte mato-grossense [...]”

Com efeito, embora a Lei Kandir tenha autorizado

a instituição pelos Estados e Distrito Federal do
REGIME DE ESTIMATIVA POR PERÍODO
para apuração de ICMS, nada mencionou acerca da possibilidade da criação do
regime de ESTIMATIVA SIMPLIFICADO e/ou OPERAÇÂO, bem como na modalidade simplificada e antecipada.

Por conta disso, esta e. Corte de Justiça firmou entendimento no sentido de reconhecer a
legalidade
da cobrança pelo Estado de Mato Grosso do
ICMS ESTIMATIVA POR PERÍODO
e a
ilicitude da cobrança do
ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADO E/OU POR OPERAÇÂO
regulamentado no ano de 2010, sob o fundamento de extrapolaria
os limites da
Lei Complementar n.º 87/96 (Lei Kandir) e

violaria os
artigos 146 e 146-A da Constituição Federal, que reserva tal competência exclusivamente para a lei complementar.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO E ICMS ESTIMATIVA COMPLEMENTAR - ARTS. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT - ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR - ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDAS - NULIDADE DOS DÉBITOS QUESTIONADOS - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – RECURSO PROVIDO.1
. Apesar de a autorização para cobrança por regime de estimativa ser regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo o qual elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito, o que não ocorre no caso concreto, tendo em vista que a cobrança do imposto (ICMS) deu-se com base em disposições contidas em decreto, qual seja, o Decreto estadual nº 2.734/2010.2. Uma vez reconhecida a ilegalidade e inconstitucionalidade do regime de cobrança, por desobediência a princípios constitucionais e legais,
a nulidade dos débitos, cujos cálculos foram apresentados na via mandamental, é medida que se impõe
”.
(TJMT – MS N.U 0037666-75.2013.8.11.0041, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018)

No caso dos autos, observa-se da CDA n.º
2007/584

executada (Id. 134295767 – Pje 1º Grau – execução fiscal n.
0000942-72.2007.8.11.0109
), que o tributo cobrado pelo Fisco Estadual não se trata de ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADO e/ou

ICMS ESTIMATIVA

POR OPERAÇÃO, mas de ICMS DE ESTIMATIVA POR PERÌODO, o qual foi instituído em observância aos l
imites da
Lei Complementar n.º 87/96 (Lei Kandir)
e teve reconhecida a legalidade pelo TJMT.

Frisa-se que, quando ocorreu o fato gerador dos impostos cobrados, os quais se deram entre os exercícios de 2000 e

2002, o ICMS
ESTIMATIVA SIMPLIFICADO e/ou ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO sequer tinha sido instituído no Estado de Mato Grosso.

Deste modo, não merece prosperar a tese acerca da
nulidade da CDA em razão de suposta ilegalidade do tributo cobrado na exação.

Da Nulidade da CDA Executada: ausência de dispositivo de lei

Argui a recorrente que a CDA deve ser declarada nula, pois não preenche um dos requisitos legais
, pois não consta o dispositivo de lei que embasa o tributo cobrado na demanda.

Sobre o assunto, é sabido que os requisitos legais e os elementos necessários estão dispostos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2º, §5º, da Lei n.º 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), como cito:

“Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito,
mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado
;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição”.

“
Art. 2º da Lei n.º 6.830/1980 [...]

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e
o fundamento legal ou contratual da dívida
;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. [...]”.

Extrai-se do artigo 202, inciso II, do CTN e artigo
2º,
§ 5º,
inciso II
, da Lei n.º 6.830/1980
se mostra obrigatório constar na CDA o dispositivo legal, ou seja, a legislação que embasa a dívida cobrada.

In casu,
contou na CDA executada, a fundamentação legal que embasou a cobrança do ICMS Estimativa por período, vejamos:

“Número da CDA: 000613/07-A

[...]

Infração: 2.1.12 - RECOLHIMENTO DO ICMS, LANÇADO POR ESTIMATIVA.

Descrição Infração: Deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS, nos prazos regulamentares, lançado por estimativa.

Enquadramento
:
Artigos 43; 80, 81 § 1.º e 85, inciso I do RICMS aprovado pelo Decreto Estadual 1944, de 06.10.89, combinado com o Art. 1º, inciso II alínea a da Portaria Circular nº 100/96- SEFAZ
. [...]”.
(Id. 62114826 – 1º Grau)

Conforme mencionado no tópico anterior, as legislações descritas no título executivo se referem ao ICMS Estimativa por Período, possibilitando, que o devedor saiba o fundamento legal da cobrança.

Com efeito, os requisitos previstos no
artigo 202, inciso II, do CTN e artigo
2º,
§ 5º,
inciso II
, da Lei n.º 6.830/1980
foram observados,
motivo pelo qual, não há que se falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS DO ART. 202 DO CTN OBSERVADOS. ORIGEM E NATUREZA DO CRÉDITO DEMONSTRADAS. RECURSO DESPROVIDO. 1.

[...] 2.

Nos termos do art. 202, III, do Código Tributário Nacional (CTN), é imprescindível que a CDA mencione a origem e a natureza do crédito executado, assim como a disposição legal em que se fundamenta. 3.

No caso em apreço, a CDA objeto da execução fiscal preenche os requisitos formais do art. 202, III, do CTN, ao indicar de forma clara e precisa a origem e natureza do crédito, bem como os dispositivos legais que fundamentam a penalidade aplicada, referentes à infração ao Código Sanitário e de Posturas. 4.

Inexistência de vício no título executivo que justifique a extinção da execução. Exceção de pré-executividade rejeitada. 5. Recurso conhecido e desprovido”.
(N.U 1025349-05.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 23/10/2024)

“[...]

EMBARGOS À EXECUÇÃO [...]
Presentes na CDA informações acerca do fundamento legal e dos fatos que deram origem ao crédito executado, descabe falar em nulidade daquele documento
. [...]”.
(TJMT - N.U 0033848-81.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)

Deste modo, não merece prosperar o pedido de nulidade de CDA por não preencher os requisitos do artigo 202 do CTN.

Assim, inexistem
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada
.

Ante ao exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024